Tribunal: TJDFT
Processo: 0009946-53.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009946-53.2012.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.089.282/AM (Tema 994), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 15245552. De outro lado, no tocante aos apelos extremos de IDs 28930830 e 2893083, manejados pelo SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL - SODF, deixo de apreciá-los. Por primeiro, cumpre pontuar que as teses ventiladas nestes recursos ora interpostos já foram objeto de análise quando do manejo dos apelos constitucionais em relação ao acórdão de ID 1524553, conforme se verifica do juízo de admissibilidade realizado à ID 15245563, e, não obstante a interposição de agravo direcionado à Corte Superior, o STJ, em decisão de ID 15245570 – p. 71/72, não conheceu do mesmo. Por segundo, a matéria devolvida ao Órgão Julgador tratou somente da competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. Assim, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 25989216) confirmou a conclusão anteriormente sufragada quanto às teses novamente aventadas, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos apelos de IDs 28930830 e 2893083. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014